Tribunal: TJMT
Processo: 1065840-17.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065840-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINA ELISA DA SILVA - CPF: 616.131.001-59 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. FÉRIAS PROPORCIONAIS. DESCONTO PARCIAL LEGÍTIMO. CÁLCULO INCORRETO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que reformou sentença de improcedência, reconhecendo a legitimidade do desconto de férias coletivas, mas condenando a parte reclamada ao pagamento de diferença no valor de R$ 2.629,99, por incorreção nos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o desconto realizado pela Administração Pública a título de "DESC. FÉRIAS COLETIVAS" foi legítimo ou se representa valor a ser restituído à servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar 50/1998, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece que os professores têm direito a 45 dias de férias anuais, sendo 15 dias no término do primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo.

4. No caso concreto, a servidora trabalhou de fevereiro a novembro/início de dezembro de 2023, fazendo jus a 11/12 avos de férias proporcionais, tendo já usufruído 15 dias de férias em junho/2023.

5. Embora seja legítimo o desconto realizado pela Administração Pública referente aos 15 dias de férias já usufruídos, os cálculos que subsidiaram o pagamento não estão corretos, havendo um crédito em favor da reclamante no valor de R$ 2.629,99.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítimo o desconto de férias coletivas já usufruídas no cálculo das férias proporcionais devidas ao professor temporário desligado antes do término do ano letivo. 2. O valor do desconto deve corresponder exatamente ao período de férias já gozado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual 50/1998, art. 54.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n° 1002789-40.2021.8.11.0000, publicado em 27/10/2021.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1065840-17.2024.8.11.0001

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado:
REGINA ELISA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

REGINA ELISA DA SILVA ajuizou
reclamação em face ESTADO DE MATO
GROSSO.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes diante da legalidade do desconto “DESC. FÉRIAS COLETIVAS – 15 dias”.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando a sentença, para declara
r
a legalidade dos descontos,
contudo,
corrigir os cálculos da
parte
reclamada, condenando
-
a
ao
paga
mento

d
o valor de R$ 2.629,99.

A parte reclamada interpôs Agravo Interno e sustentou que não houve desconto efetivo indevido, mas sim compensação dos 15 dias de férias usufruídos pela reclamante no primeiro semestre de 2023. Requereu o provimento do recurso para o indeferimento dos pleitos formulados na inicial.

A parte agravada reclamada intimada (ID 301373857/
PJe2
) não apresentou contrarrazões.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que não houve desconto efetivo indevido, mas sim compensação dos 15 dias de férias usufruídos pela reclamante no primeiro semestre de 2023 e que
a
rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS” corresponde apenas a ajuste contábil, evitando que a
parte

reclamante
recebesse em duplicidade 60 dias de férias, quando seu direito era apenas às proporcionais de 45 dias.

A decisão agravada assim se manifestou sobre o desconto realizado:

(...) As partes divergem quanto à legitimidade do desconto de fériasrealizado pela parte reclamada no mês de dezembro/2023, no valor total de R$

3.015,00, referente a
3
vínculos, nos seguintes valores: R$ 753,75, R$ 502,50 e R$ 1.758,75.

A parte reclamante alega não haver motivos para os descontos, e a parte reclamada sustenta que o desconto decorre de férias proporcionais eparcialmente gozadas, no mês de junho/2023.

Em análise dos autos, tendo como base os holerites apresentados no ID 284412481, 284412482 e 284412483/
PJe2
, quanto ao valor das férias do ano de 2023, acompanhe-se o seguinte raciocínio:

a) Areclamante exerceu a função de professora e tem direito a 45 dias de férias;

b) Percebeu o subsídio total de R$ 5.835,47, considerando os
3
vínculos.
Embora não tenham sido juntados os holerites de todos os períodos trabalhados, é possível, por uma simples regra de três, extrair o valor total dos subsídios referentes a cada contrato;

c) No que se refere ao primeiro vínculo, o valor referente
a
20 dias trabalhados é deR$ 972,58 e, portanto, o valor de 30 dias trabalhados será de R$ 1.458,87 (ID 284412481/PJe2). No segundo contrato, o valor de 20 dias trabalhados é de R$ 648,39 (ID 284412482/
PJe2
) e o valor de 30 dias trabalhados será R$ 972,58. Já no terceiro contrato, o valor de 20 dias trabalhados é de R$ 2.269,35 (ID 284412483/
PJe2
) e o valor de 30 dias trabalhados será de R$3.404,02. Somados, os subsídios

perfazem o total de R$ 5.835,47;

d) Considerando os três vínculos, a reclamante trabalhou no período de fevereiro/2023 a novembro ou início de dezembro/2023, fazendo jus a 11/12 avos de férias, pois não trabalhou em janeiro/2023 e nem todo o mês de dezembro;

e) Caso tivesse trabalhado por 12 meses e não tivesse
usufruído de
nenhum dia de férias, a reclamante teria direito a uma indenização de R$

11.670,94, considerando o subsídio e o terço constitucional;

f)
Mas considerando somente 11/12 de férias, teria direito a R$ 10.698,36;

g) Como já gozou de 15 dias de férias em junho/2023, deve ser descontado o equivalente a R$ 2.917,74, gerando um direito de indenização no valor de
R$ 7.780,63
;

h) Consta dos holerites de dezembro/2023, que a reclamante recebeu indenização de férias no valor total de
R$ 5.150,64
(
R$

8.165,64 com dedução de R$

3.015,00);

i) Como a reclamante deveria receber uma indenização de R$ 7.780,63 e recebeu R$ 5.150,64, há uma diferença a receber de
R$ 2.629,99
.

Portanto, embora seja legítimo o desconto realizado pela parte reclamada, visto que a parte reclamante tem direito somente a férias proporcionais e parciais, os cálculos que subsidiaram o pagamento não estão corretos, porquanto há um crédito em favor da parte reclamante no valor de
R$

2.629,99
.
(...)

Em que pese
a
alegação da parte agravante no sentido de que não houve desconto efetivo, mas mera compensação dos 15 dias de férias usufruídos no primeiro semestre, a análise dos holerites e fichas financeiras acostadas aos autos evidencia que os cálculos elaborados pela reclamada não corresponderam ao montante proporcional devido.

Com efeito, embora legítima a dedução das férias parciais gozadas, o valor final pago à reclamante ficou aquém daquele a que efetivamente tinha direito, restando configurada a diferença de R$ 2.629,99 em seu favor.

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025